Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-18.2022.8.11.0010
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000982-18.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO PACHECO DI LORETO - CPF: 943.581.921-49 (APELANTE), JOSE CARLOS PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 632.661.481-34 (ASSISTENTE), SIDILEI ROQUE DOS SANTOS - CPF: 050.122.481-55 (ASSISTENTE), ENRICO BERENYI PACHECO - CPF: 032.449.491-26 (VÍTIMA), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO - CPF: 694.161.501-00 (ASSISTENTE), AGNES ENNIS DI LORETO (ASSISTENTE), ELIANE APARECIDO MANSUR - CPF: 260.765.888-88 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMIANRES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA
. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
. NULIDADE POR
RECUSA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EM
OFEREC
ER O
ANPP
.
PRELIMINARES
REJEITADAS
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
L
EGÍTIMA DEFESA
NÃO CONFIGURADA
. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À CAPACIDADE ECONÔMICA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E
SURSIS
INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença
proferida pela
3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que
o
condenou
pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03),
às p
enas de 2 anos de reclusão e 4 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa fixados
à razão de
1
salário mínimo
cada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por hora certa e a decretação da revelia; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa por irregularidade na intimação dos advogados; (
iii
) verificar se
causa nulidade
a
recusa do
Ministério Público em oferecer o

Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (
iv
) determinar se a prova é suficiente para manter a condenação
do réu
pelos crimes imputados; (v) verificar a ocorrência de legítima defesa de terceiro; (vi) examinar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade; (
vii
) avaliar a proporcionalidade da pena de multa
fixada
; (
viii
) analisar a viabilidade de s
ubstituição da pena
restritiva de liberdade por restritiva de direitos
ou concessão de
sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por hora certa foi válida, pois observou os requisitos legais, com demonstração da ocultação deliberada do réu e ciência inequívoca do processo, não havendo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e do Tema 613/STF.

A intimação eletrônica
dos advogados
realizada via
PJe
, com ciência automática e
prévia
ao ato processual, é válida e suficiente,
conforme
disposto na
Lei no 11.419/06 e jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi devidamente fundamentada, com base na ausência de confissão por parte do acusado e na natureza violenta da
conduta praticada, tendo sido a decisão submetida ao controle da chefia institucional, razão pela qual não se configura nulidade.

A autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal) e de disparo de arma de fogo em local habitado (art. 15 da Lei no 10.826/2003) restaram comprovadas por depoimentos harmônicos, Laudos Periciais e demais provas constantes dos autos, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Não se reconhece a legítima defesa de terceiro quando a conduta da vítima se limitou a ofensa verbal à esposa do réu, não configurando agressão injusta, atual ou iminente, e a reação do agente se deu com violência desproporcional.

A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se cabível diante da elevada reprovabilidade da conduta, devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, quais sejam, a intensidade das agressões e a fratura nasal sofrida pela vítima. Tal fundamentação revela-se justificada e proporcional, legitimando o acréscimo na pena-base.

A pena de multa, fixada no valor unitário de um
salário mínimo
, foi proporcional à alta renda declarada do réu, respeitando os limites legais e o critério da capacidade econômica.

A substituição
da pena
privativa de liberdade
por restritivas de direitos é inviável, ante a violência do crime de lesão corporal, nos termos do art. 44, I, do CP.

A concessão
do
sursis
também é incabível,
por se tratar de benefício subsidiário à substituição da pena, vedado no caso concreto pela natureza do crime e pelo art. 77, III, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação por hora certa quando precedida de tentativas frustradas de localização e indícios de ocultação do réu, nos termos do art. 252 do CPC, sendo presumida a ciência do ato, e afastada a nulidade quando posteriormente demonstrado que o réu teve ciência da ação penal e exerceu sua defesa.

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
, dirigida a advogado devidamente constituído e com cadastro regular, é válida e eficaz a partir da ciência automática, dispensando a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

A proposta de Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, sendo legítima a recusa do Ministério Público, desde que devidamente fundamentada
,
nos termos do art. 28-A do CPP.

Para a configuração da legítima defesa de terceiro, exige-se a presença de agressão injusta, atual ou iminente, dirigida a outrem, bem como reação proporcional por parte do agente. Não se caracteriza a excludente quando o réu reage com violência física
à ofen
sa verbal proferida contra sua esposa.

A pena de multa deve ser fixada em valor compatível com a capacidade econômica do réu, respeitando os limites legais.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível
quando o crime for cometido com violência contra a pessoa.

Não cabe a concessão
do
sursis
quando a substituição da pena por restritivas de direitos for inviável, nos termos do art. 77, III, do CP.

A valoração negativa da culpabilidade se justifica quando a intensidade da conduta excede a normalidade do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP,
arts
. 44, 59, 60, 77, 252 a 254, 362, 367, 563, 572; CP,
arts
. 25, 44, 49, 60, 77, 129; Lei 10.826/03, art. 15; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o; Res. CNJ no 455/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 635145 (Tema 613 da Repercussão Geral);

STJ,
AgRg
no
AREsp
2322750/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.06.2023;

STJ,
AgRg
no RHC 211835/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 09.04.2025;

STJ, RHC 155968/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 07.02.2023;

TJMT,
ApCrim
0014877-79.2013.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 04.12.2023;

TJMT,
ApCrim
0000418-07.2018.8.11.0007, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernando Pacheco Di Loreto
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
, que o condenou como incurso nas penas do artigo 129,
caput
, do Código Penal e artigo 15 da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo.

A denúncia narra que, no dia 31 de janeiro de 2021, por volta da 01h, na Fazenda Santa Matilde, zona rural do município de Jaciara/MT, o denunciado Fernando Pacheco Di Loreto, agindo com consciência e vontade
,
e com intenção de lesionar, ofendeu a integridade física da vítima Enrico
Berenyi
Pacheco, ao
desferir-lhe
um soco no nariz, levando-o ao chão, apertando-lhe em seguida a região do pescoço, produzindo-lhe lesões corporais de natureza leve, consistentes em equimose e edema em região nasal e regiões malar direita e esquerda, além de fratura dos ossos nasais. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, após a prática do primeiro fato, o denunciado disparou arma de fogo nas adjacências de lugar habitado.

Segundo os depoimentos da vítima Enrico
Berenyi
Pacheco e das testemunhas, o incidente ocorreu durante uma confraternização na fazenda, quando o réu e a vítima se envolveram em uma discussão sobre questões familiares. A vítima afirmou que o réu a agrediu após ter pedido para a esposa do réu, Agnes, "ficar quieta e não se intrometer" na conversa. Após a agressão, enquanto a vítima era socorrida, o réu teria efetuado disparos de arma de fogo.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria
delitivas
com fundamento nos depoimentos prestados pela vítima, testemunhas, Laudo Pericial que atestou as lesões,

imagens das lesões sofridas pela vítima e no Termo
d
e Apreensão da cápsula de munição encontrada no local. Em razão disso, o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 01 (um)
salário mínimo
.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente: (i) nulidade da citação por hora certa e da decretação de revelia do acusado, alegando que não ficou demonstrada a ocultação do réu e que não há comprovação de que ele teve ciência da citação; (
ii
) cerceamento de defesa pela
destituição dos advogados constituídos
e nulidade da intimação para a audiência de instrução, sustentando que a intimação deveria ter ocorrido pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e não por "publicação eletrônica com ciência automática"; e (
iii
) nulidade processual pela
recusa indevida do oferecimento
de
ANPP,
argumentando que o crime de disparo de arma de fogo, isoladamente considerado, preencheria os requisitos para o benefício.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de lesão corporal e disparo de arma de fogo, por insuficiência probatória ou por excludente de ilicitude, em razão da legítima defesa de terceiro. Alega que teria agido para defender sua esposa Agnes após esta ser ofendida verbalmente pela vítima, e que o disparo de arma de fogo teria sido acidental. Subsidiariamente, requer: (i) a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade na dosimetria da pena do crime de lesão corporal; (
ii
) a readequação da pena de multa, ante a incapacidade financeira do acusado em arcar com o valor do dia-multa fixado em 01 (um)
salário mínimo
; (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a citação por hora certa seguiu o procedimento legal, que a intimação eletrônica dos advogados constituídos foi válida, e que
a
recusa no
oferecimento
ANPP foi devidamente fundamentada. Quanto ao mérito, sustenta que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, não havendo que se falar em legítima defesa de terceiro, dada a desproporcionalidade da reação do réu. Defende, ainda, a manutenção da dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da violência empregada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
F
achone
,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento parci
al do recurso defensivo, apenas para reduzir o valor do dia-multa para o mínimo legal.

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Pacheco Di Loreto
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), e à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), em concurso material.

Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminarmente: (i)
nulidade da citação por hora certa e da decretação de revelia do acusado; (
ii
) cerceamento de defesa pela
destituição dos advogados constituídos
e nulidade da intimação para a audiência de instrução; e (
iii
) nulidade processual pela recusa indevida do oferecimento de
ANPP
. No mérito, pugna pela absolvição do crime de lesão corporal e disparo de arma de fogo, por insuficiência probatória ou por excludente de ilicitude, em razão da legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, requer: (i) a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade na dosimetria da pena do crime de lesão corporal; (
ii
) a readequação da pena de multa; e (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Feitas as considerações, passo à análise das preliminares.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA E DA DECRETAÇÃO DE REVELIA)

A defesa do réu suscita
,
preliminarmente
,
a nulidade da citação por hora certa e da consequente declaração de revelia, alegando que não ficou demonstrada a ocultação do réu e que não há comprovação de que ele teve ciência da citação.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a citação por hora certa foi realizada em estrita observância aos requisitos legais previstos nos artigos 252 a 254 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 362 do Código de Processo Penal.

O Oficial
d
e Justiça, em certidão detalhada (ID
.

170937866), registrou que realizou diversas tentativas de localização do réu em seu endereço. Na primeira delas, a esposa do réu se recusou a fornecer seu número de telefone e, na segunda, o oficial obteve o telefone para contato com a portaria do condomínio. Em tentativa de contato com o réu via WhatsApp, este não apenas deixou de responder às mensagens e atender as ligações, como também bloqueou o contato do servidor da justiça, demonstrando inequívoca intenção de se furtar à citação.

Diante desse comportamento evasivo, o oficial de justiça, em nova diligência
,
realizada em 27/09/2024, intimou a funcionária da portaria do condomínio, Sra. Daniele de Andrade Oliveira, de que retornaria no dia seguinte para proceder à citação, cumprindo assim o requisito do artigo 252 do CPC. Na data marcada (30/09/2024), o oficial retornou ao local e, não encontrando novamente o réu, realizou a citação por hora certa, nos termos do artigo 253 do
CPC
(
ID. 301149858)
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 613 de Repercussão Geral (RE 635145), estabeleceu
as seguintes teses:
1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de Processo Penal. 2. A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo
.

Portanto, a Suprema Corte
reconhece
u
a constitucionalidade do artigo 362 do CPP.

Nesse sentido, não se pode admitir que a tentativa de ocultação
do réu
impeça o prosseguimento do processo, sendo necessário compatibilizar a garantia do acusado ao exercício do contraditório e da ampla defesa com o caráter público e indisponível da persecução penal.

Ademais, após a citação por hora certa, o réu constituiu advogado para sua defesa, que apresentou resposta à acusação (ID
.
179136849), demonstrando inequívoca ciência da existência da ação penal. Tal circunstância evidencia que a finalidade do ato citatório - d
ar conhecimento ao réu
acerca
da existência do processo e permitir o exercício da ampla defesa - foi alcançada, não havendo que se falar em prejuízo
ao exercício de defesa
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso análogo, entendeu da seguinte maneira:

1. Nos termos do art. 362 do CPP, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, conforme a lei processual civil.
2. Na hipótese, a Corte de origem reconheceu a objetiva e justificada suspeita de ocultação, visto que, por pelo menos duas vezes, o oficial de justiça compareceu à residência do acusado, antes da mudança de seu endereço, e foi informado que o citando não se encontrava no local. Em comunicação realizada com a esposa do réu, o serventuário informou o propósito das diligências e deixou o número de seu telefone, para que o denunciado o contactasse para citação, o que não ocorreu. 3.
De acordo com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
positivado pelo art. 563 do CPP, não se justifica a declaração de invalidade de atos processuais que tenham alcançado sua finalidade.
No ofício endereçado a esta Corte, o Juiz especifica que "o paciente apresentou resposta a acusação por intermédio de defesa constituída" e infere-se que, em data anterior, advogados particulares requereram habeas corpus ao Tribunal de origem, dados que sinalizam a ciência da ação penal e a oportunidade de ampla defesa e do contraditório, principalmente porque o processo nem sequer havia ultrapassado a fase do art. 397 do CPP. 4. O exame das derradeiras matérias aventadas pelo recorrente, porque não analisadas pelas instâncias ordinárias, enseja indevida supressão de instância. 5. Recurso ordinário não provido. (STJ - RHC: 155968 PR 2021/0340803-4, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2023).

Assim, verifica-se que o procedimento de citação do réu foi realizado em estrita observância aos requisitos legais, com diversas tentativas de localização do réu que demonstraram sua inequívoca intenção de se furtar à citação, conforme certificado pelo Oficial
d
e Justiça (ID. 301149857).

Ademais,
a posterior constituição de advogado e apresentação de resposta à acusação evidenciam que a finalidade do ato citatório foi plenamente alcançada, não havendo prejuízo à defesa, em consonância com o princípio

pas
de
nullité

sans

grief
e com os entendimentos consolidados pelo STF (Tema 613) e STJ sobre a matéria.

Quanto à decretação de revelia, esta ocorreu em estrita observância ao disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu, devidamente citado,
e após apresentar defesa,
não compareceu à audiência de instrução e julgamento
e não
apresent
ou qualquer
justificativa. Foram empreendidos esforços para intimar o réu para a audiência, inclusive com expedição de intimação por edital, sendo que este se manteve inerte.

Ressalte-se, ainda, que o artigo 565 do Código de Processo Penal veda a alegação de nulidade pela parte que lhe deu causa, não podendo o réu se beneficiar de sua própria torpeza ao se esquivar deliberadamente dos atos processuais e, posteriormente, alegar nulidade por essa mesma razão.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 3.
Não há nulidade na decretação da revelia, pois o acusado foi validamente citado e, apesar das tentativas frustradas de intimação pessoal para comparecimento na audiência de instrução e julgamento, não atualizou seu endereço, configurando culpa exclusiva do réu. O art. 367 do CPP permite o prosseguimento do processo à revelia, e o art. 565 do CPP veda a alegação de nulidade provocada pela parte.
(...) 1. A decretação da revelia do réu é válida quando, frustradas as tentativas de intimação pessoal, o acusado, validamente citado, deixa de comunicar a alteração de endereço ao juízo.

(N.U 0001183-35.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).

Por fim, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
nenhum ato será declarado nulo, se
dá
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
. No caso em análise, não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, uma vez que o réu foi representado por defesa técnica durante todo o processo, primeiro por advogado constituído e, posteriormente, pela Defensoria Pública, que exerceu plenamente as prerrogativas defensivas.

Ressalte-se, ainda, que o artigo 572, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que a nulidade da citação considerar-se-á sanada
se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim
. No caso em tela, é inegável que a finalidade da citação - dar conhecimento ao réu da existência do processo e permitir o exercício da ampla defesa - foi plenamente alcançada, como demonstra a constituição de advogado e a apresentação de resposta à acusação.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da citação por hora certa e da decretação de revelia, por ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa e por ter o ato citatório atingido sua finalidade essencial, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

É como voto.

III
.
VOTO (
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA DESTITUIÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS E NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
)

O apelante alega cerceamento de defesa em razão da destituição dos advogados constituídos, que não compareceram à audiência de instrução e julgamento
, designada para o dia
24 de abril de 2025. Sustenta que a intimação para a referida audiência foi irregular, pois teria sido realizada por "publicação eletrônica com ciência automática", e não por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), como determina
m
a Resolução no 455 do CNJ e a Resolução TJMT/OE no 05
deste E. Tribunal de Justiça
.

A preliminar
, entretanto,
não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os advogados constituídos estavam devidamente cadastrados no sistema eletrônico do processo, sendo, portanto,
aplicável o disposto no art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, que reconhece como válida a intimação realizada por meio eletrônico, com ciência automática, desde que o advogado tenha realizado o cadastro no sistema do tribunal.

A intimação dos advogados constituídos para a audiência de instrução e julgamento foi realizada em conformidade com a legislação vigente. Conforme certidão de ID
.
193903440, a intimação foi expedida eletronicamente pelo sist
ema

PJe
, com registro de ciência automática em 24/02/2025, ou seja, com dois meses de antecedência à data designada para a realização da audiência, prazo mais que suficiente para
ciência e
adequada preparação da defesa técnica.

A alegação de que a intimação deveria ter ocorrido exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) não encontra respaldo legal, sendo importante destacar que, mesmo após a obrigatoriedade do DJEN,
a intimação realizada via sistema
PJe
continua válida
, desde que haja registro eletrônico de ciência, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e da jurisprudência consolidada do STJ.

A Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 5o, §6o, que
as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
. Assim, é evidente que a intimação realizada por meio eletrônico no
PJe
, àqueles que possuem cadastro nesse portal, constitui modalidade de intimação da qual se dispensa a publicação no órgão oficial, seja qual for sua denominação (
DJe
ou DJEN) ou formato.

De fato, a Resolução CNJ no 455 estabelece em seu artigo 12 que
O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores
.
O artigo 13, inciso II, da mesma resolução, prevê que serão objeto de publicação no DJEN "as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja
ciência não exija vista ou intimação pessoal".

Contudo, é necessário fazer uma interpretação sistemática e teleológica dessas disposições normativas, em conjunto com a legislação processual vigente e as demais normas que regem a comunicação dos atos processuais.

Primeiramente, cabe destacar que a própria Resolução CNJ no 455/2022, em seu artigo 4o, § 1o, estabelece expressamente que
A adesão ao Portal de Serviços não excluirá a possibilidade de manutenção concomitante de ferramenta própria do tribunal durante o período de adaptação do novo sistema.
Isso significa que a implementação do DJEN não revogou imediatamente os sistemas preexistentes, mas estabeleceu um período de transição para adaptação aos novos procedimentos.

Em consulta ao endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que a obrigatoriedade da implementação do DJEN nos tribunais iniciou em maio de 2025, sendo que a intimação cuja validade está sendo questionada foi expedida em fevereiro de 2025, portanto, em período anterior à vigência obrigatória do novo sistema
, c
onforme se
demonstra
a seguir:

No caso em análise, conforme certidão de ID
.
193903440, a intimação foi expedida eletronicamente pelo sistema
PJe
, com registro de ciência automática em 24/02/2025, ou seja, com dois meses de antecedência à data designada para a realização da audiência
. Os advogados constituídos estavam regularmente cadastrados no sistema
PJe
e, portanto, sujeitos às intimações eletrônicas realizadas por esse meio.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação na imprensa oficial, conforme se verifica no seguinte julgado:

(...)
I - Esta Corte Superior entende que a intimação eletrônica prevalece sobre a intimação efetuada na imprensa oficial. Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o prejuízo decorrente da nulidade alegada, uma vez que é incontroverso que a comunicação acerca da sessão de julgamento foi efetuada pelo Sistema
PJe
. Precedentes. (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1843747 MS 2021/0055499-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024).

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso semelhante ao em análise, o entendimento tem sido pela prescindibilidade da publicação no DJEN para a existência de validade da intimação realizada via
PJe
:

(...) 4. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico
PJe
, com ciência registrada, é válida e suficiente, sendo desnecessária sua publicação no DJEN ou a observância de pedido de intimação em nome de advogado específico.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
, com ciência registrada, é válida e dispensa publicação no DJEN.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 246, §1o; Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2523891, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; TJMT,
AgInt
n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025.

(N.U 1013189-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Ainda que se considere o disposto no artigo 12, § 1o, da Resolução CNJ no 455/2022, que estabelece requisitos para a intimação realizada pelo DJEN "sob pena de nulidade", é importante ressaltar que tal disposição se aplica especificamente às intimações realizadas pelo DJEN, e não às intimações realizadas por outros meios eletrônicos legalmente previstos, como é o caso da intimação pelo sistema
PJe
.

Ademais, a ausência da defesa na audiência não foi justificada de forma idônea, tampouco houve qualquer petição anterior ao ato processual que indicasse impedimento ou requeresse redesignação
do ato
.

Nesse sentido, no que se refere
à destituição dos advogados constituídos, esta ocorreu em razão da ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, configurando desídia processual que comprometeria o regular andamento do feito. A certidão de ID
.
193903440 registra que, contatado por telefone na data da audiência, o causídico alegou não ter sido intimado, demonstrando, contudo, conhecimento minucioso dos autos ao afirmar que "o réu também não foi intimado", evidenciando ciência das diligências negativas de intimação do réu.

O artigo 265, §2o, do Código de Processo Penal autoriza o juiz a nomear defensor ao réu quando o advogado constituído não comparecer ao ato sem motivo justificado. No caso em análise, a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado garantiu a continuidade da defesa técnica, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao réu.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da boa-fé objetiva, aplicável também ao processo penal, impõe aos sujeitos processuais o dever de colaboração e lealdade. No caso em análise, a conduta dos advogados constituídos, que, mesmo cientes da designação da audiência, deixaram de comparecer sem justificativa idônea, viola tal princípio e cria embaraços desnecessários ao andamento do feito.

Por fim, cumpre destacar que, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
n
enhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
. No caso em análise, não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, uma vez que a Defensoria Pública atuou de forma efetiva no processo, participando da instrução processual e apresentando alegações finais fundamentadas
.
Com efeito,
à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
consagrado no referido dispositivo legal, a declaração de nulidade pressupõe a demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese dos autos

Importante frisar, ainda, que o cerceamento de defesa somente se configura quando há efetivo prejuízo à parte, o que não restou demonstrado nos autos. Ao contrário, o apelante foi devidamente representado por defensor nomeado, que acompanhou os atos processuais subsequentes, garantindo a continuidade da defesa técnica.
Nesse sentido:

(...) 1. Não existe cerceamento de defesa, ou qualquer nulidade,
quando o magistrado nomeia advogado dativo, que exerce plenamente a função concedida, em razão da inércia e desídia do acusado que não comparece em juízo
, tampouco nomeia advogado para promover sua defesa após renúncia de patrono constituído, subsistindo prazo, após o reagendamento da sessão, amplo o suficiente para tal desiderato. (...) (N.U 0001423-92.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).

Portanto, a alegação de nulidade da intimação com base na Resolução CNJ no 455/2022 não se sustenta, seja porque a intimação eletrônica pelo sistema
PJe
é válida e dispensa publicação no órgão oficial, seja porque a obrigatoriedade do DJEN não estava em vigor na data da intimação questionada, seja, ainda, pela ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa pela destituição dos advogados constituídos e nulidade da intimação para a audiência de instrução.

É como voto.

IV. VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA RECUSA INDEVIDA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

O apelante alega a existência de nulidade processual em virtude da recusa supostamente indevida
do Ministério Público em
oferec
er
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando que tal negativa teria comprometido o regular desenvolvimento da persecução penal. Argumenta, ainda, que o crime de disparo de arma de fogo, isoladamente considerado, preencheria os requisitos objetivos para o benefício, notadamente a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e a ausência de violência ou grave ameaça intrínseca ao tipo penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Após análise detida dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o não oferecimento de ANPP foi devidamente fundamentado pela representante do Ministério Público de primeira instância, conforme se observa na cota da denúncia, nos seguintes termos
(ID.
301149365
)
:

(...)
Deixa-se de propor
Acordo de Não Persecução Penal
, por ausência dos requisitos previstos no artigo 28-A,
caput,
do Código de Processo Penal, uma vez que o Acusado não confessou formal e circunstanciadamente a prática dos delitos ora narrados, além de terem sido praticados com violência contra a pessoa, razão pela qual o Ministério Público entende não ser o benefício necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
(...)

A fundamentação apresentada pelo órgão ministerial demonstra análise criteriosa dos requisitos legais estabelecidos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, evidenciando que a recusa não foi arbitrária, mas baseada em elementos objetivos do caso concreto.

Cumpre ressaltar que tal inconformismo defensivo já havia sido apreciado em decisão que culminou na determinação de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça. Este, diante da recusa da representante ministerial em primeiro grau em oferecer ANPP, reiterou os motivos de tal recusa e indeferiu o pleito defensivo, conforme consta no ID
.
140277265, de modo que a questão foi submetida ao devido controle hierárquico interno do Ministério Público.

Diante dessa manifestação da instância revisora ministerial, o juízo singular, acertadamente, determinou o regular prosseguimento do feito, observando os princípios da independência funcional e da separação de poderes.

É importante destacar que o
ANPP
não constitui direito subjetivo do investigado, mas faculdade discricionária do Ministério Público, que avaliará se a medida é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. Exercendo tal faculdade discricionária, a representante ministerial entendeu que a gravidade objetiva da conduta delitiva necessitava de maior repressão estatal do que o simples cumprimento de ANPP, considerando especialmente a presença de violência contra a pes
soa e a ausência de confissão formal e circunstanciada por parte do acusado.

Quanto à alegação de que o crime de disparo de arma de fogo, isoladamente considerado, preencheria os requisitos para o ANPP, verifica-se que o Procurador-Geral de Justiça, ao analisar o caso, entendeu que os crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo ocorreram em um mesmo contexto de violência, o que afastaria a possibilidade de fracionamento artificial dos fatos para fins de aplicação do benefício (ID
.
140277265).

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a impossibilidade de fragmentação artificial de condutas praticadas em um mesmo contexto fático para fins de aplicação de benefícios legais. A análise dos requisitos para o ANPP deve considerar o conjunto dos fatos imputados ao acusado, e não cada crime isoladamente, sob pena de desvirtuamento do instituto.

É o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. O órgão superior do Ministério Público negou o oferecimento do ANPP, mantendo a recusa do acordo pelo promotor de justiça em primeiro grau, com base, para além da ausência de confissão formal, haver pena superior a quatro anos e pela gravidade da conduta do paciente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa do Ministério Público em oferecer o ANPP, baseada na quantidade de entorpecentes apreendidos e na ausência de requisitos legais, configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder Judiciário. III. Razões de decidir 4. O Ministério Público possui a prerrogativa exclusiva de propor o ANPP, desde que presentes os requisitos legais, não constituindo direito subjetivo do investigado .5. A negativa de oferecimento do ANPP foi devidamente fundamentada até pela instância revisora do Ministério Público.6. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão do Ministério Público quando esta está legalmente embasada e fundamentada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso
desprovido. Tese
de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado. 2. A negativa de oferecimento do ANPP, quando baseada em requisitos legais não atendidos, não configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder
Judiciário
". Dispositivos
relevantes citados: CPP,
art
. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2.025.524/TO,
Rel
. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
09.06.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2 .523.455/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
12 .08.2024. (STJ -
AgRg
no RHC: 211835 SC 2025/0056907-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025).

Ressalte-se, ainda, que o controle jurisdicional sobre a recusa
em
oferec
er
ANPP
limita-se à verificação da legalidade da fundamentação apresentada pelo Ministério Público, não podendo o juízo determinar o oferecimento do acordo quando o órgão acusador, no exercício de sua independência funcional, entende não ser cabível a medida.

Observa-se que a atuação do Ministério Público observou rigorosamente os princípios constitucionais da independência funcional e da obrigatoriedade da ação penal pública, não havendo qualquer vício processual a ser sanado. A fundamentação apresentada para a recusa do ANPP demonstra análise criteriosa dos elementos fáticos e jurídicos do caso concreto, considerando não apenas os requisitos objetivos previstos no artigo 28-A do CPP, mas também a adequação da medida aos fins preventivos e repressivos da norma penal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual por alegada recusa indevida ao oferecimento de ANPP, uma vez que a decisão ministerial foi devidamente fundamentada
, ratificada pelo Chefe da Instituição,
e submetida ao
Juízo sentenciante
, não resultando em qualquer prejuízo ao
devido processo legal ou aos direitos fundamentais do acusado.

É como voto.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

V. VOTO (MÉRITO)

O apelante busca
no mérito
, em síntese, sua absolvição dos crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo, alegando insuficiência probatória ou, alternativamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, pleiteia a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade na dosimetria da pena do crime de lesão corporal, a readequação do valor do dia-multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Passo à análise das teses defensivas de mérito
.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO.

Insurge-se o apelante contra sua condenação pelo crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro.

Contudo, após análise minuciosa dos autos, verifica-se que tal pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID
.
81829919),
L
audo
P
ericial
C
riminal no 201.1.02.2022.002259-01 (ID
.
81829919 - Pág. 32), exames realizados na vítima (ID
.
81829924 - Pág. 6),
imagens das lesões sofridas pela vítima (ID
.
81829924 - Pág. 10),
consistentes em "equimose e edema em região nasal e regiões malar direita e esquerda" e "fratura dos ossos nasais",
além de
T
ermo de
A
preensão da cápsula de munição (ID
.
81829924 - Pág. 21) e depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que concerne à autoria delitiva,
esta
também restou inequivocamente comprovada, recaindo de forma inconteste sobre a pessoa do apelante.

Quanto à autoria
do crime previsto no
art. 129,
caput
, do Código Penal
, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é robusto e harmônico, não deixando dúvidas de que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia.

A vítima
Enrico
Berenyi
Pacheco,
em s
ua declaração
judicial, narrou de forma coerente e detalhada que, após uma discussão em que o apelante proferia injúrias contra seus familiares, pediu para que Agnes, esposa do réu, ficasse quieta. Nesse momento, o apelante "estourou" e partiu para cima da vítima,
desferindo-lhe
um soco no nariz, que resultou em fratura, e tent
ou
estrangulá-la, sendo necessária a intervenção de terceiros para cessar a agressão.

Tais fatos ressaem das
declarações
da vítima, c
onforme
transcrição
que cito
(
ID. 301149948):

Vítima
:
[...]
(3:43) E a mulher, a esposa dele também, continuou, apoiava e falava mais coisas desse mesmo tipo. (3:54) Aconteceu que houve, ele continuou falando isso até que eu falei para a Agnes, a esposa dele, ficar quieta, não se intrometer na conversa (4:04) e o Fernando estourou e partiu para cima de mim, me deu um soco no nariz,
quebrando ele
. (4:11) Eu caí no chão na mesma hora e ele subiu em cima e tentou me estrangular. (4:15) O André tentou me tirar de cima, apartou tudo e me levou para longe, tentando estancar o sangramento, tudo. (4:26) Aí, nesse meio momento, foi quando ele disparou os tiros e a esposa dele veio para o meu lado, querendo tirar mais satisfação, falar mais coisas. (4:37) O André apartou a gente e me deixou de um canto. (4:41) Passando isso, a gente estancou o sangramento tudo e eu fui dormir na casa, na sede lá. (4:50) E o Fernando me acordou no meio da noite e falou assim, você vai pedir desculpa para a minha esposa. (4:58) E eu falei, não, eu não quero mais esse assunto, eu estou cansado, estou machucado. (5:03) E ele falou, não, você vai, você vai. [...]
.

Esse relato encontra respaldo
n
o depoimento
da testemunha
André Henrique Schneider Di Loreto
,
prestado em sede policial,
que afirmou ter presenciado as agressões físicas que resultaram no sangramento nasal da vítima
(ID. 301149360):

[...]
Que o declarante afirma que FERNANDO alterado com o intuito de defender a esposa desferiu palavras de baixo calão VOCÊ É UM MOLEQUE. Que o declarante afirma que na companhia de ZEZINHO separou os mesmos. Que após o declarante separar os dois novamente deram inícios às agressões físicas, onde EURICO TEVE SANGRAMENTO NAS NARINAS. Que o declarante confirma que FERNANDO disparou alguns tiros de arma de fogo naquele local. Que o declarante afirma que FERNANDO segurou no pescoço de ENRICO
n
o momento em que

o
mesmo

estava encostado na parede no momento das agressões físicas.
Que o declarante afirma que pernoito na fazenda
a
te

mesmo pela situação que havia acontecido
. [...]
.

A testemunha
José Carlos Paz de Oliveira
, por sua vez,
declarou ter visto o apelante desferir um soco no rosto da vítima e tentar enforcá-la
, segundo s
eu depoimento
prestad
o
em sede
inquisitorial (ID. 301149948):

[...]
Que ENRICO pediu para AGNES ficar quieta que nem da família ela era, foi quando FERNANDO desferiu um soco no nariz e tentou enforcar ENRICO. Que o declarante estava sozinho quando gritou por socorro e imediatamente ANDRE veio ajudar a tirar FERNANDO de cima de ENRICO. Que o declarante só ouviu quando FERNANDO descarregou a o pente da arma de fogo. Que o declarante advertiu FERNANDO em tom de deboche respondeu EU AINDA TENHO MAIS DOIS PENTE CARREGADO. Que o declarante afirma que FERNANDO esteve no alojamento obrigando ENRICO a pedir desculpa para sua esposa EGNES. Que o declarante com medo devido FERNANDO estar bastante agressivo e abusando
da pessoal
de ENRICO levou o mesmo para pernoitar em sua residência. Que o declarante
apos
30 (TRINTA) minutos que já estava em sua residência deitado FERNANDO bateu
em na
janela chamando ENRICO
[...]
.

Por fim, a informante Agnes
Enns
Di Loreto, esposa do réu Fernando, em depoimento prestado em juízo, relatou que presenciou os fatos ocorridos na fazenda situada em Jaciara. A informante afirmou que, em determinado momento, já na sede da fazenda, após diálogo entre Enrico e Fernando sobre a limpeza do local, Enrico passou a proferir ofensas verbais, tendo, inclusive, chamado a declarante de "vagabunda", momento em que Fernando interveio, e ambos entraram em luta corporal. A seguir, transcreve-se excerto relevante do depoimento prestado
(ID. 301149948)
:

[...] que o Fernando falou ‘Enrico, ninguém aqui é dono de nada, quem é dono é o meu avô e meu pai’; que Enrico continuou falando um monte de coisas; que a declarante falou para Enrico ‘dar uma segurada’, pois este assunto não era para eles; que Enrico levantou, apontou o dedo para a declarante e disse ‘cala a boca sua vagabunda, nem da família você é’; que o Fernando estava entre a declarante e o Enrico e se levantou; que a declarante só viu que os dois caíram no chão e rolaram com as cadeiras; que a declarante tentou separar; que o André tirou a declarante de perto e levantou os dois; que o Enrico continuou xingando; que afirma que Enrico falava ‘eu vou matar esse vagabundo, vou pegar uma faca e vou rasgar esse bucho dele’ [...].

A tese defensiva de legítima defesa de terceiro
, alegada pelo réu,
não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Para a configuração dessa excludente de ilicitude, faz-se necessária a demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, dirigida a terceiro, além do emprego de meios necessários e moderados para sua repulsa, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No caso em apreço, ainda que se admita que a vítima tenha solicitado a Agnes
(esposa do réu)
que "ficasse quieta" ou até mesmo proferido xingamento contra ela, conforme alegado pela defesa, tais condutas não caracterizam agressão injusta atual capaz de justificar a reação violenta do apelante — a qual consistiu em desferir um soco que resultou em fratura nasal e, posteriormente, tentar estrangular a vítima.

A evidente desproporcionalidade entre a suposta ofensa verbal e a agressão física perpetrada pelo apelante demonstra a inexistência dos pressupostos da legítima defesa de terceiro, em especial a moderação no uso dos meios empregados para repelir a alegada agressão.

Este é, inclusive, o entendimento já consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Não há como acolher a alegação de legítima defesa quando os requisitos legais do
art
. 25 do CP não estão presentes, especialmente quando não demonstrada a agressão injusta por parte da vítima e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, tendo o apelante agido com desproporcionalidade ao arrancar parte da orelha da vítima com uma mordida.
[...]
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004180720188110007, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2025).

Ademais, a própria dinâmica dos fatos — em que o apelante desferiu um soco no rosto da vítima e, em seguida, tentou estrangulá-la —
evidencia
de forma inequívoca o excesso na conduta,
incompatível com o grau de moderação exigido para a caracterização da legítima defesa
.

A versão apresentada pelo apelante e por sua esposa, na tentativa de atenuar a gravidade da conduta ou de justificá-la como resposta a uma suposta provocação,
mostra-se isolada no conjunto probatório e revela-se claramente
despropositada
, não sendo suficiente para afastar a
robusta prova produzida pela acusação
.

Dessa forma, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, e não se verificando a presença da excludente de ilicitude invocada, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo delito previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Por outro lado, i
nsurge-se o apelante contra sua condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, tipificado no artigo 15,
caput
, da Lei no 10.826/03, pleiteando
a
absolvição por insuficiência probatória. Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifica-se que tal pretensão não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2021.28988, pelas fotografias da cápsula de munição de arma de fogo encontrada no local e pelo relatório no 2022.12.3212, que documentam a ocorrência dos disparos nas adjacências de lugar habitado, especificamente na Fazenda Santa Matilde, zona rural de Jaciara/MT.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não deixando margem para dúvidas. A vítima
Enrico
Berenyi
Pacheco
afirmou em juízo que, após a agressão física sofrida, enquanto era conduzido ao alojamento, ouviu e viu o apelante efetuar vários disparos de arma de fogo
(ID. 301149948):

Vítima
:

(3:54) Aconteceu que houve, ele continuou falando isso até que eu falei para a Agnes, a esposa dele, ficar quieta, não se intrometer na conversa (4:04) e o Fernando estourou e partiu para cima de mim, me deu um soco no nariz,
quebrando ele
. (4:11) Eu caí no chão na mesma hora e ele subiu em cima e tentou me estrangular. (4:15) O André tentou me tirar de cima, apartou tudo e me levou para longe, tentando estancar o sangramento, tudo. (4:26) Aí, nesse meio momento, foi quando ele disparou os tiros e a esposa dele veio para o meu lado, querendo tirar mais satisfação, falar mais coisas. (4:37) O André apartou a gente e me deixou de um canto. (4:41) Passando isso, a gente estancou o sangramento tudo e eu fui dormir na casa, na sede lá. (...)

Defensa:
(7:12) Esse disparo de arma, o senhor viu exatamente o momento em que ele aconteceu, exatamente se ele disparou? Como é que foi essa situação do disparo?

Vítima
:
(7:24) Sim, eu vi e esputei, tanto é que a gente conseguiu pegar uma cápsula da arma ainda, conseguimos só uma, foram mais de um disparo, mas eu não sei, provavelmente a esposa dele recolheu. (7:36) Mas a gente ainda pegou uma cápsula e ainda levou como prova.

Defensa:
(7:44)
Tá
, mas o senhor
viu ele
disparando ou o senhor só ouviu o disparo?

Vítima
:
(7:47) Vi e ouvi. (...)
.

Destaca-se ainda o depoimento da testemunha José Carlos Paz de Oliveira,
prestado perante a autoridade policial,

que
afirmou ter ouvido quando o apelante "descarregou o pente da arma de fogo"
, conforme narrativa que cito (ID. 301149948):

[...] Que ENRICO pediu para AGNES ficar quieta que nem da família ela era, foi quando FERNANDO desferiu um soco no nariz e tentou enforcar ENRICO. Que o declarante estava sozinho quando gritou por socorro e imediatamente ANDRE veio ajudar a tirar FERNANDO de cima de ENRICO. Que o declarante só ouviu quando FERNANDO descarregou a o pente da arma de fogo. Que o declarante advertiu FERNANDO em tom de deboche respondeu EU AINDA TENHO MAIS DOIS PENTE CARREGADO. Que o declarante afirma que FERNANDO esteve no alojamento obrigando ENRICO a pedir desculpa para sua esposa EGNES. Que o declarante com medo devido FERNANDO estar bastante agressivo e abusando
da pessoal
de ENRICO levou o mesmo para pernoitar em sua residência. Que o declarante
apos
30 (TRINTA) minutos que já estava em sua residência deitado FERNANDO bateu
em na
janela chamando ENRICO [...]
.

O próprio apelante, em seu interrogatório policial, admitiu ter efetuado um disparo, embora tenha alegado ser acidental
(ID. 301149948)
:

(...) QUE perguntado referente a cápsula 45 encontrado no local dos fatos disse: Houve sim o disparo acidental, mas de pistola cal. 380, QUE foram apenas um único disparo para o chão; QUE referente a cápsula 45 encontrado no local o pai de ENRICO sabia que o interrogado praticava tiro esportivo com a pistola 45 mas que desconhece daquela cápsula; QUE o disparo de pistola 380 foi distante das pessoas em que estavam no local, cerca de trinta metros próximo a um pé de eucalipto; QUE possui registro das armas que possui; QUE possui arma cal. 45 registrada; QUE possui também arma de pressão sendo uma pistola AF-10 de chumbinho e uma carabina de pressão CBC júnior 4.5; (...)
.

O crime previsto no artigo 15,
caput
, da Lei no 10.826/03 consiste em
disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
.

No caso em análise, todos os elementos do tipo penal estão presentes: (i) houve o disparo de arma de fogo; (
ii
) o disparo ocorreu nas adjacências de lugar habitado, especificamente na sede da Fazenda Santa Matilde; e (
iii
) não havia finalidade específica de praticar outro crime com os disparos, caracterizando-se como uma demonstração de força ou intimidação após o conflito físico com a vítima.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que o crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato
, a exemplo do julgado a seguir:

[...]
4. O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto (ut,
AgRg
no
AREsp
n. 1 .751.292/SE, Relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 17/10/2022.) [...]
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2322750 SP 2023/0089406-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023).

Diante do exposto, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido para o decreto condenatório, que o apelante praticou o crime de disparo de arma de fogo em local habitado ou em suas adjacências, não havendo que se cogitar de absolvição por insuficiência de provas.

Assim sendo,
rejeito a tese defensiva
, mantendo-se a condenação do apelante pel
a prática d
o crime previsto no artigo 15,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

VI. DA DOSIMETRIA DA PENA (
NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE)

Insurge-se o apelante contra a dosimetria da pena aplicada ao crime de lesão corporal, especificamente quanto à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, que resultou na fixação da pena-base em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, acima do mínimo legal.

Sustenta a defesa que a fratura no nariz e a dinâmica da agressão, embora reprováveis, seriam elementos que se inserem na própria descrição do resultado do crime de lesão corporal, não extrapolando a normalidade do tipo a ponto de justificar a exasperação da pena-base por culpabilidade acentuada.

Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que tal pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, transcreve-se trecho da sentença que fundamentou a majoração da pena-base:

(...)
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
, uma vez que tamanha foi a intensidade das agressões, que culminou na fratura do nariz da vítima (ID. n.o 81829924 - Pág. 5), bem como teve de ser retirado de cima da vítima por terceiros, uma vez que tentava lhe esganar, demonstrando assim, uma agressividade que exacerba a normalidade típica. (Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. Na hipótese, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade, em razão da intensidade da violência praticada contra a Vítima. Nos termos da sentença condenatória, "[a]s agressões se deram não só com um, mas vários socos. Houve empurrões e sacudidas"(...). (
AgRg
no HC n. 506.558/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe
de 22/9/2020.)”
;
é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é o próprio do tipo; as
circunstâncias
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.
Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena-base para o crime de lesão corporal em
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.
Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes e tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.
(...)
.

Depreende-se, portanto, que o juízo de primeiro grau utilizou como fundamento para a negativação da culpabilidade
a elevada intensidade das agressões
, que culminaram na fratura do osso nasal da vítima, justificando a exasperação da pena-base.

Observa-se, portanto, que o juízo sentenciante utilizou como critério para a negativação da culpabilidade a intensidade da violência empregada, que resultou na fratura do osso nasal da vítima e na necessidade de intervenção de terceiros para cessar a agressão.

A pena deve, de fato, guardar consonância com o grau de culpabilidade do agente. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (2005, p. 31):

Individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e distinto dos demais infratores, ainda que
co-autores
ou mesmo
co-réus
.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa verificada no caso concreto. Não se trata da culpabilidade como elemento do crime, mas sim como vetor de dosimetria da pena.

No caso em apreço, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade com base em elementos objetivos constantes dos autos, os quais evidenciam um grau de dolo superior àquele normalmente verificado nas condutas típicas do artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, o tipo penal da lesão corporal simples abrange condutas que envolvem desde escoriações e equimoses até lesões de menor gravidade. A fratura de osso facial, especialmente em região sensível como o nariz, revela maior intensidade ofensiva. A tentativa de estrangulamento e a necessidade de intervenção de terceiros reforçam o elevado desvalor da conduta.

Importa salientar que o acréscimo de um mês e três dias à pena mínima legal, que representa aproximadamente
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
(três meses a um ano), revela-se proporcional à gravidade da conduta e encontra amparo na jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

[...] “
Mostra-se legítima a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta, traduzindo a violência empregada na execução do crime
[...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1972548/MS).

“[...] é cabível a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando ficar devidamente comprovado que o delito foi praticado por mais de um agente” (TJMT,
APCrim
n. 00057907820208110002).

A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena, “[...] trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu” (STJ,
AgRg
no
AREsp
: 1404687/SP).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014877-79.2013.8 .11.0042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2023).

No caso concreto, o acréscimo de 1/8 do intervalo legal mostra-se medida individualizada e proporcional, em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, evidenciando-se juridicamente adequado.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, razão pela qual se impõe o desprovimento do pleito defensivo de neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

VII. DA PENA DE MULTA

No que concerne ao pleito defensivo de redução da pena de multa fixada na sentença no importe de 01 (um)
salário mínimo
para o valor do dia-multa,
em relação ao crime de disparo de arma de fogo,
tal pretensão não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

A pena de multa constitui sanção penal de caráter patrimonial que consiste na imposição do pagamento de determinada
quantia em dinheiro
ao Fundo Penitenciário, calculada em dias-multa, conforme preconiza o artigo 49 do Código Penal. O referido dispositivo estabelece que a pena de multa será fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será determinado pelo magistrado considerando a situação econômica do réu.

No caso em análise, observa-se que o magistrado sentenciante fixou a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, ou seja, no patamar mínimo previsto em lei, demonstrando proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de disparo de arma de fogo. Tal dosimetria encontra-se em perfeita consonância com o sistema trifásico adotado pelo Código Penal brasileiro.

Quanto ao valor do dia-multa, o artigo 49, §1o, do Código Penal estabelece que este

O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
Complementando tal disposição, o artigo 60 do mesmo diploma legal determina
que
na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.

No caso concreto, o magistrado fixou o valor do dia-multa em 1 (um)
salário mínimo
vigente à época dos fatos, fundamentando sua decisão na elevada capacidade econômica do réu. Tal valoração encontra amplo respaldo nos elementos constantes dos autos, especialmente no Termo
d
e Qualificação, Vida Pregressa
e
Interrogatório No 2021.8.200348
(ID. 301149360)
, no qual o próprio apelante declarou ser empresário e corretor de imóveis, auferindo renda mensal aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ademais, cumpre ressaltar que o valor fixado pelo magistrado (1
salário mínimo
) encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo artigo 49, §1o, do Código Penal, que permite a fixação do dia-multa em até 5 (cinco) vezes o valor do
salário mínimo
. Portanto, considerando a comprovada capacidade econômica do apelante, que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fixação do dia-multa em 1 (um)
salário
mínimo
mostra-se proporcional e adequada.

Importante destacar que a pena de multa possui dupla finalidade: punitiva e preventiva. A finalidade punitiva visa impor ao condenado uma sanção proporcional ao delito praticado, enquanto a finalidade preventiva busca desestimular a prática de novos crimes. Para que tais finalidades sejam efetivamente alcançadas, é imprescindível que o valor da multa seja fixado em patamar que represente efetivo sacrifício patrimonial ao condenado, considerando sua capacidade econômica.

Nesse sentido, destaco o teor do
Enunciado n° 33 da TCCR
:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, não se verifica desproporcionalidade ou excesso na fixação do valor do dia-multa em 1 (um)
salário mínimo
, especialmente considerando que tal montante representa cerca de 5% da renda mensal declarada pelo próprio apelante, o que não revela carga punitiva desarrazoada diante da gravidade da conduta (disparo de arma de fogo em local habitado).

Registre-se que eventual impossibilidade superveniente de pagamento da multa poderá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, à luz do artigo 169 da Lei de Execução Penal, que admite o parcelamento, substituição ou até mesmo a dispensa da multa, desde que comprovada a alteração da capacidade econômica do apenado.

Portanto, inexiste qualquer mácula na fixação do valor do dia-multa pela sentença recorrida, a qual deve ser mantida, por estar em conformidade com os ditames legais e com a capacidade econômica comprovada do apelante.

VIII
.
DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

No que concerne ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal pretensão não merece acolhimento.

O artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos cumulativos para a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dispondo expressamente:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

No caso em análise, embora a pena aplicada ao apelante (02 anos de reclusão e 04 meses e 03 dias de detenção) seja inferior a quatro anos, o primeiro requisito objetivo para a substituição não está preenchido, uma vez que o crime de lesão corporal (artigo 129,
caput
, do Código Penal) foi cometido com violência contra a pessoa.

A violência empregada pelo apelante contra a vítima foi de tal intensidade que resultou em fratura dos ossos nasais, conforme comprovado pelo laudo pericial acostado aos autos (ID 81829924 - Pág. 6). Ademais, conforme narrado pela vítima e confirmado por testemunhas, o apelante não apenas desferiu um soco no rosto da vítima, como também tentou estrangulá-la, sendo necessária a intervenção de terceiros para interromper a agressão.

O Superior Tribunal de Justiça
é pacífic
o
no sentido de que a prática de crime com violência à pessoa constitui óbice intransponível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, independentemente do
quantum
de pena aplicado
:

(...) 2. Tratando-se de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
art
. 44, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2625586 SC 2024/0155133-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2024).

Ademais,
ainda que se considerasse isoladamente o crime de disparo de arma de fogo
(artigo 15 da Lei no 10.826/03), no qual a defesa sustenta inexistir violência ou grave ameaça direta à pessoa, o terceiro requisito do artigo 44 do Código Penal também não se mostraria preenchido.

Isso porque, conforme valorado pelo juízo sentenciante, a culpabilidade do apelante foi considerada elevada,
uma vez que tamanha foi a intensidade das agressões, que culminou na fratura do nariz da vítima (ID. n.o 81829924 - Pág. 5), bem como teve de ser retirado de cima da vítima por terceiros, uma vez que tentava lhe esganar, demonstrando assim, uma agressividade que exacerba a normalidade típica.

Cumpre destacar que a vedação prevista no artigo 44, inciso I, do Código Penal
possui caráter absoluto, não comportando relativizações
. Assim, ainda que o apelante seja primário e ostente bons antecedentes, a natureza violenta do delito de lesão corporal impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dessa forma, não estando preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos — notadamente o disposto no inciso III do artigo 44 do Código Penal, que exige que a substituição seja suficiente para os fins de reprovação e prevenção do crime —, deve ser mantida, neste ponto, a sentença recorrida.

IV.
DO PLEITO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
)

Subsidiariamente ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o apelante requer a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), nos termos do artigo 77 do Código Penal. Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O instituto
do
sursis
encontra previsão legal no artigo 77 do Código Penal, que estabelece:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I -
o
condenado não seja reincidente em crime doloso;

II -
a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Analisando os requisitos legais à luz do caso concreto, verifica-se que o apelante foi condenado à pena unificada de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal, a concessão
do sursis

somente é admissível quando
não for cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
,
conforme previsto no artigo 44 do mesmo diploma legal. Trata-se, portanto, de
benefício de natureza subsidiária
, aplicável unicamente na impossibilidade da substituição da pena corporal.

A
inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorre exclusivamente da natureza do crime praticado — lesão corporal —, que envolve violência contra a pessoa, conforme expressa vedação contida no artigo 44, inciso I, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

(...)

No caso em apreço, o apelante foi condenado pelo crime de
lesão corporal
, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, cuja natureza — por implicar violência — inviabiliza tanto a substituição da pena por restritivas de direitos quanto a concessão
do
sursis
.

Cumpre destacar que a interpretação sistemática dos artigos 44 e 77 do Código Penal conduz à conclusão de que
o
sursis
é sucessivo à substituição. Assim, quando a substituição não se mostra cabível por expressa vedação legal — como nas hipóteses de delitos praticados com violência contra a pessoa —, também não é possível deferir
o
sursis
. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se demonstra no julgado a seguir:

(...) Não faz jus o paciente à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e à concessão
do sursis
, dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, consoante vedação dos
arts
.
44
,
III
, e
77
,
II
, do
Código Penal
. Outrossim, quanto à substituição, o paciente enquadra-se no óbice do art.
44
,
I
, do
Código Penal
, que impede a substituição para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Ressalte-se que não prospera a tese do impetrante de que as circunstâncias devem ser majoritariamente negativas, bastando haver uma a ser valorada para obstar os benefícios penais pleiteados. 5. Habeas corpus não conhecido (
HC 524.062/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/10/2019,
DJe
14/10/2019).

Tal
interpretação está em consonância com a política criminal adotada pelo legislador, que buscou dar tratamento mais rigoroso aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, afastando tanto a possibilidade de substituição da pena quanto a concessão
do
sursis
.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena, notadamente os previstos no
caput
e no inciso II do artigo 77 do Código Penal, deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto, negando-se provimento ao pleito subsidiário da defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025